Tribunal: TJSP
Processo: 2043120-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Recuperação judicial. Essencialidade de bens (maquinário agrícola) dados em garantia fiduciária ao banco agravante pelas agravadas, empresas agrícolas. Bens que há dois anos não mais estão sendo utilizados pelas recuperandas, posto que depositados por ordem judicial de busca e apreensão. Fossem imprescindíveis para o exercício da atividade empresária, consoante regra de experiência comum (art.

Ementa:
Recuperação judicial. Essencialidade de bens (maquinário agrícola) dados em garantia fiduciária ao banco agravante pelas agravadas, empresas agrícolas. Bens que há dois anos não mais estão sendo utilizados pelas recuperandas, posto que depositados por ordem judicial de busca e apreensão. Fossem imprescindíveis para o exercício da atividade empresária, consoante regra de experiência comum (art. 375 do CPC), sua ausência teria inviabilizado que as empresas continuassem a operar e a cumprir o plano de reestruturação. Decisão, que determinou a realização de diligência para verificação da essencialidade reformada, julgando-se de pronto o mérito do incidente, posto que maduro para tanto. Recurso provido, reconhecida a não essencialidade dos bens.